Tribunal: TJDFT
Processo: 0766782-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO. CARTÃO DE CRÉDITO. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO. METADE DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 26.683,50 (vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) ao autor, a título de danos materiais. Em suas razões recursais, sustenta culpa exclusiva do consumidor, sob a alegação de que as compras realizadas e contestadas não poderiam ter sido concluídas sem que o autor disponibilizasse a sua senha pessoal ou ele próprio realizado as compras. Afirma que das 15 transações contestadas, cinco delas foram saques feitos em caixas eletrônicos, que necessariamente exigem aposição de senha. Sustenta o rompimento do nexo causal, com a alegação de que há informação no Boletim de Ocorrência de que o furto ocorreu em 22/04/2023, data diferente das transações contestadas 21/04/2023. Ainda, que a contestação ocorreu apenas em 28/05/2023, não sendo observada a obrigação contratual de comunicar ao recorrente imediatamente após a ocorrência da perda e contestar qualquer valor debitado no prazo de 10 dias da data do respectivo lançamento. Assevera que ocorreu o desbloqueio do cartão de crédito para compras internacionais o que acarreta a presunção de que as transações feitas naquele período serão diversas daquelas que ordinariamente ocorrem. Argumenta a não comprovação de fraude e, por conseguinte, a ausência de danos materiais. Outrossim, sustenta a inaplicabilidade do CDC na relação jurídica entre banco cooperativo de crédito e associado. Pugna pela reforma da sentença para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos casos de suposta fraude com apresentação física do cartão de crédito original e uso de senha pessoal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61126316). Custas e preparo regulares (ID 61126317/61126318). Contrarrazões apresentadas (ID 61126321).
3. Na origem, a parte autora narra que estava em viagem internacional e no dia 21/04/2023 sua carteira foi furtada no metrô da cidade de Rouen, na França. Expõe que imediatamente comunicou e solicitou o bloqueio a Central de Cartões do banco requerido. Posteriormente, realizou a comunicação na delegacia de polícia do local. Relata que ao retornar ao Brasil ficou surpreso com a fatura no valor de R$ 31.399,50 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Diante disso, compareceu no dia 28/05/2023 a uma agência bancária da ré e iniciou o processo de contestação das transações que desconhecia em seu cartão de crédito. Discorre acerca da quebra do padrão de consumo referentes as compras efetuadas, porém houve negativa do banco em relação as transações contestadas.
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se na apreciação da restituição dos valores contestados no cartão de crédito da parte autora.
5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas de crédito ao oferecerem crédito aos cooperados, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC, conforme disposto na Súmula 297 da citada Corte.
6. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade dispostas no art. 14, §3o, do CDC, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
7. O art. 945 do Código Civil dispõe que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
8. Sabe-se que as instituições financeiras auferem grandes lucros com as operações bancárias realizadas com seus clientes, principalmente naquelas em que concedem crédito, como é o caso do contrato objeto destes autos. Desta forma, devem as instituições oferecerem aos consumidores, em contrapartida, o máximo de segurança nessas transações, sob pena de responderem, objetivamente, pelos danos daí advindos, em virtude do risco inerente à sua atividade empresarial.
9. A teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).
10. Ainda que as instituições financeiras sejam dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, incluindo-se senhas, códigos e chips, tem se revelado comum sua utilização à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas. Além disto, é cediço que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. (Precedente: Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
11. Assim, o consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por criminosos com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas.
12. Na análise do acervo probatório dos autos é possível constatar nítida quebra no padrão de consumo referente as faturas dos outros meses da parte autora, conforme comprovado no ID 61125639-Pág.2/15, em confronto ao mês contestado nesta demanda ID 61125639-Pág.9/11. Porém, ainda que o montante tenha extrapolado ao seu perfil de consumo, o que deveria ensejar conduta de segurança da parte ré, entende-se que o fato de o autor estar em viagem internacional, dificultou para a parte ré realizar a detida análise acerca das transações ora impugnadas.
13. Com efeito, verifica-se que o evento danoso ocorreu tanto pela desídia do autor, que teve a carteira com o seu cartão de crédito furtado no dia 21/04/2023, mas somente em 28/04/2023 realizou o Boletim de Ocorrência na cidade local (ID 61125641) e, após mais de um mês, na data de 28/05/2023, realizou a contestação com a parte ré em relação as compras desconhecidas em seu cartão de crédito, sendo que as transações bancárias impugnadas ocorreram na data de 21/04/2023; quanto da instituição financeira, diante da falha na prestação do serviço ao negligenciar a segurança de seus sistemas em relação a realização das operações fraudulentas. Portanto, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, devendo a sentença ser reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrente a restituir a parte autora/recorrida o valor de 13.341,75 (Treze mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.